Tribunal: TJSP
Processo: 1043596-91.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – SIMPLES NACIONAL – Pretensão do autor de que seja inscrito no regime Simples – Concessão da ordem pronunciada em primeiro grau – Decisório que deve subsistir – Óbice imposto pelas autoridades estaduais em virtude da ausência de baixa de uma das filiais do recorrido – Provas nos autos que demonstram que a filial já havia sido baixada no estado, não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – SIMPLES NACIONAL – Pretensão do autor de que seja inscrito no regime Simples – Concessão da ordem pronunciada em primeiro grau – Decisório que deve subsistir – Óbice imposto pelas autoridades estaduais em virtude da ausência de baixa de uma das filiais do recorrido – Provas nos autos que demonstram que a filial já havia sido baixada no estado, não sendo razoável criar obstáculos em virtude de o mesmo ato não ter sido realizado no sistema federal quando nem mesmo este verificou tal entrave – Sentença mantida – Reexame necessário desacolhido.